Tribunal: TJMT
Processo: 0017584-83.2014.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017584-83.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUNIOR CESAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.183.281-81 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JONATHAN DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 041.937.711-56 (RECORRENTE), JOSE ALVES PEREIRA (VÍTIMA), LUIS GUSTAVO DA SILVA (VÍTIMA), ARIMAR BEZERRA PEREIRA - CPF: 028.133.404-80 (ASSISTENTE), ANA PAULA(ESPOSA DE JUNIOR CESAR) (ASSISTENTE), ALDIMAR ALVES PEREIRA - CPF: 009.686.454-02 (ASSISTENTE), FRANCIMARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.947.341-36 (ASSISTENTE), AVANEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.783.531-95 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. PRONÚNCIA MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOLO HOMICIDA RECONHECIDO. PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra
sentença
de pronúncia que

submeteu
os recorrentes
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por duas vezes (art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP), roubo majorado (art. 157, §2o, I, CP, à época dos fatos) e concurso material e de pessoas (art. 69, CP).
S
ustenta legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal e, quanto ao roubo, ausência de dolo de apropriação. Jonathan pleiteia impronúncia por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos para reconhecimento de legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal leve; (
ii
) estabelecer se a subtração do veículo configura roubo,
ainda que para imediata fuga; (
iii
) determinar se existem indícios mínimos de autoria ou participação que justifiquem a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legítima defesa
, na fase da formação da culpa,
é afastada em razão das declarações consistentes das vítimas e laudos que demonstram que os disparos foram efetuados sem qualquer agressão injusta imediata, evidenciando
animus necandi
e não reação moderada ou necessária.

4.
A desclassificação para lesão corporal não prospera,
quando
os disparos de arma de fogo em regiões potencialmente letais e a reiterada tentativa de recarga da arma apontam dolo homicida, e não a intenção de apenas causar lesões leves.

5.
A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante o destino dado ao objeto subtraído
.

6.
Configura participação ou coautoria o ato de fornecer meio essencial à prática delitiva, ainda que o agente não execute diretamente a conduta principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A legítima defesa exige prova cabal e incontroversa de agressão injusta e atual, não se admitindo quando os disparos são desferidos com dolo homicida e sem provocação relevante
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0017584-83.2014.8.11.0042

RECORRENTE: JUNIOR CESAR PEREIRA DOS SANTOS, JONATHAN DOS SANTOS CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Júnior César Pereira
d
os Santos
e
Jonathan
d
os Santos Carvalho
,
por intermédio da mesma defesa técnica,

em face da
sentença de
pronúncia proferida pel
o Juízo
da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT,
que
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, pronunciou os recorrentes para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, pel
a

dupla
tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, por duas vezes), roubo majorado (art. 157, §2o, inciso I, à época dos fatos) e
m
concurso material e de pessoas

(id.

281203483
)

O
recorrente
Júnior César
pretende
a absolvição sumária pela configuração de legítima defesa, alegando que agiu apenas para repelir injusta agressão e não para ceifar vidas
(id
.

281203493
)

S
ubsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal leve, sustentando que não houve dolo de matar
.

A
inda, no tocante ao crime de roubo, afirma que a subtração do veículo foi apenas um ato emergencial de fuga, sem dolo de apropriação, pugnando pela absolvição quanto ao roubo.

No tocante a
o recorrente
Jonathan dos Santos Carvalho, a defesa
técnica
alega a inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação, pugnando por sua impronúncia, sustentando que sua conduta estaria desprovida de nexo de causalidade e que sequer estava presente no momento dos fatos.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso
(id
.

281203499
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (id.

283159874
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2014, por volta das 12 horas, no interior de uma residência situada na Rua 22, Quadra 18, no 08, Bairro Brasil 21, nesta Capital, os
recorrente
s
Júnior César Pereira dos Santos e Jonathan dos Santos Carvalho, previamente ajustados e imbuídos de
animus necandi,
tentaram matar as vítimas José Alves Pereira e
Arimar
Bezerra Pereira, mediante disparos de arma de fogo, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a exordial acusatória, os fatos se desenrolaram durante uma confraternização familiar ocorrida na residência de
Francismario
Pereira da Silva, primo de José Alves e
Arimar
, local onde os irmãos
Aldimar
Alves Pereira,
Arimar
Bezerra Pereira e José Alves Pereira encontravam-se presentes, juntamente com outros convidados.

Em dado momento, o denunciado Júnior César chegou ao local já portando consigo uma arma de fogo, demonstrando comportamento alterado e proferindo ameaças contra
Aldimar
, motivadas por desentendimentos ocorridos minutos antes.

Diante da tensão instaurada,
Aldimar
conseguiu desarmá-lo e arremessou a arma fora do alcance do acusado, na tentativa de evitar um desfecho violento.

Ainda segundo narrado na denúncia,
n
ão se conformando com o desarme, Júnior César, tomado por ânimo homicida, determinou a seu filho menor que fosse ao encontro de Jonathan dos Santos Carvalho, vulgo "
Chiquinho
", e trouxesse uma nova arma de fogo.

Atendendo prontamente à ordem, Jonathan chegou de bicicleta ao local e, conforme narrado pelas vítimas e testemunhas, entregou a arma solicitada a Júnior César.

De posse do novo armamento, Júnior César passou a ameaçar expressamente
Aldimar
e, em ato contínuo, desferiu disparos de arma de fogo contra José Alves Pereira, que, ao tentar intervir para aplacar os ânimos e impedir a tragédia, acabou atingido por múltiplos projéteis, sofrendo ferimentos na mão esquerda e na coxa direita, conforme laudo pericial
.

Ainda
consoante
a peça acusatória, o denunciado também apontou a arma na direção de
Arimar
Bezerra Pereira e acionou o gatilho diversas vezes, não logrando atingi-lo em razão de falhas mecânicas, circunstância que configura a tentativa de homicídio qualificado também em relação a essa vítima.

Na sequência, ciente da iminência de ser contido pelos presentes ou por força policial, Júnior César abordou a vítima Luiz Gustavo da Silva, que trafegava em um veículo Fiat Pálio, cor prata, e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, determinou que este descesse do automóvel, subtraindo-o para empreender fuga do local.

A denúncia pontua

que os disparos somente não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão do pronto socorro das
vítimas
e da falha mecânica do armamento, que impediu a recarga ou a continuidade dos disparos.

Diante de tais fatos, o Ministério Público imputou a Júnior César Pereira dos Santos as práticas de tentativa de homicídio qualificado por duas
vezes e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Já em relação a Jonathan dos Santos Carvalho, foi-lhe imputada a participação na tentativa de homicídio, nos termos do art. 29,
caput,
do Código Penal, por ter concorrido de maneira efetiva para a execução do crime, ao providenciar a arma que viabilizou a continuidade da agressão.

Feito o escorço dos fatos descritos na denúncia e delimitado o libelo acusatório, passo ao julgamento do mérito recursal.

Da
legítima defesa, desclassificação e inexistência de dolo

A defesa de Júnior César sustenta que os disparos ocorreram
sob a excludente de
legítima defesa, diante de uma agressão injusta supostamente perpetrada pelas vítimas.

Contudo, as declarações de José Alves Pereira
indicam
que, ao tentar intervir na situação,
acabou sendo
alvejado sem qualquer provocação que justificasse reação armada de tal intensidade.

O laudo de exame de corpo de delito
,
ademais, demonstra a gravidade das lesões – ferimentos de arma de fogo na mão esquerda e na coxa direita, com sangramento expressivo – incompatíveis
, em tese,
com uma alegada reação moderada.

A narrativa das vítimas é coerente ao descrever que, mesmo após o primeiro disparo, Júnior César ainda prosseguiu tentando recarregar a arma e ordenou que seu filho chamasse Jonathan para trazer mais munição, evidenciando dolo homicida manifesto.

Tal conduta
denota
não apenas a ausência de moderação, mas, sobretudo,
indicação
d
e

animus necandi
, afastando
, por ora,
a tese de legítima
defesa
, porquanto
para o reconhecimento de tal excludente de ilicitude
exige
-se
prova cabal e incontroversa, o que não se vislumbra nos autos
.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal, igualmente não prospera.

Os elementos colhidos nos autos – mormente o teor do laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos claros e coerentes das vítimas – evidenciam que o acusado desferiu disparos de arma de fogo em regiões potencialmente letais, não havendo, portanto, qualquer elemento que indique que pretendia apenas provocar lesões corporais de natureza leve ou moderada.

A intensidade dos disparos, as ameaças prévias de morte proferidas (“
eu vou matar ele mesmo
”) e o fato de a arma só não ter sido recarregada por circunstâncias alheias à vontade do acusado – tudo converge para a inequívoca intenção de matar, ainda que o resultado letal não tenha se consumado por circunstâncias externas.

Assim, o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal revela-se destituído de amparo fático e jurídico, restando inequívoca a presença do dolo homicida que permeou toda a ação criminosa.

No tocante ao crime de roubo, a alegação defensiva de que a subtração do veículo de Luiz Gustavo da Silva teria sido apenas um ato emergencial de fuga também não encontra respaldo nos autos.

A narrativa da vítima, de maneira clara e coerente, expôs que foi abordada de surpresa por Júnior César, que empunhava uma arma de fogo e, sob grave ameaça, ordenou que descesse do automóvel, consumando, assim, a subtração.

A vítima, temendo por sua vida, acatou a ordem, sendo compelida a entregar o bem ao agente.

Cumpre salientar que o tipo penal do art. 157 do Código Penal se perfaz com o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, independentemente do destino ou da destinação que o autor confere ao bem subtraído.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que o que caracteriza o roubo não é a permanência com o bem, mas, sim,
a inversão da posse com
o ato de subtração
,
mediante coação moral ou violência, elemento este que restou claramente evidenciado no caso concreto.

Por tais pre
missas, a
utilização de violência ou grave ameaça para subtrair coisa alheia móvel, ainda que para imediata utilização em fuga ou outro fim,
é suficiente para
caracteriza
r
o crime de roubo, sendo desnecessário o ânimo de definitividade na posse do bem
.

Dessa forma, a alegação de que o veículo foi apenas um meio de fuga não afasta o elemento subjetivo do tipo penal, pois a subtração sob coação e o dolo eventual de apropriação, ainda que momentânea, são plenamente suficientes para caracterizar o crime de roubo.

Assim, não prospera a tese de que a subtração do veículo de Luiz Gustavo da Silva teria ocorrido sem dolo específico ou como simples expediente de fuga.

A violência efetivamente empregada e a grave ameaça direcionada à vítima encerram, de forma categórica, todos os requisitos do tipo penal de roubo, tornando imperativa a manutenção da pronúncia também quanto a este delito.

Da impronúncia de Jonathan dos Santos Carvalho

No que concerne à pretensão defensiva de impronúncia de Jonathan dos Santos Carvalho, tenho que a insurgência igualmente não merece prosperar, ante o arcabouço probatório que demonstra

a sua participação nos
delitos narrados, ainda que ele não tenha sido o autor direto dos disparos de arma de fogo.

A conduta de Jonathan, narrada de forma convergente pela vítima José Alves Pereira e corroborada pelos demais elementos informativos coligidos nos autos, revela que, ao ser instado por Júnior César Pereira dos Santos – que ordenou ao seu filho menor que o chamasse para trazer nova arma de fogo – Jonathan prontamente atendeu ao chamado, comparecendo ao local em questão de minutos, de bicicleta, e portando o armamento solicitado.

Essa colaboração, longe de ser um ato neutro ou dissociado do
resultado final
pretendido, foi elemento essencial para a continuidade da prática criminosa, pois viabilizou que Júnior César, frustrado pela perda da arma inicial, pudesse prosseguir nos atos de violência e reiterar a ameaça contra a vida das vítimas.

Importante consignar que o art. 29 do Código Penal
preconiza
que “
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Essa disposição legal abarca não apenas o autor direto, mas também aquele que, de forma material ou moral, contribui para a execução do crime, reforçando o elo subjetivo da empreitada criminosa.

Assim, ainda que Jonathan não tenha empunhado pessoalmente a arma ou efetuado os disparos, a sua conduta de fornecer o meio necessário – a arma de fogo – constitui inequívoca participação, de modo a vinculá-lo à prática delituosa.

A defesa, em suas razões, busca desqualificar a presença dos indícios mínimos necessários à manutenção da pronúncia, alegando que Jonathan não teria tido plena consciência do que se passava ou que não participou ativamente dos atos executórios.

Todavia, essa tese não encontra sustentação no conjunto de provas que integra o caderno processual.

A dinâmica dos fatos, desenhada de forma coesa pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos testemunhais, aponta para um ajuste de condutas e unidade de propósitos, configurando o liame subjetivo indispensável à responsabilização penal como partícipe.

A
narrativa coerente de José Alves Pereira, que descreveu minuciosamente a chegada de Jonathan ao local e a entrega do armamento, afasta
a
alegação de dúvida ou de incerteza quanto à sua participação.

Essa narrativa, aliás, encontra respaldo no contexto em que se deu a chamada para que o réu trouxesse a arma, evidenciando não apenas uma colaboração fortuita, mas uma contribuição deliberada
.

Assim, resta plenamente configurada a coautoria ou participação de Jonathan no crime doloso contra a vida, sendo descabida a pretensão de impronúncia.

O Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, deve, pois, ser instado a apreciar em profundidade a sua responsabilidade penal, à luz da soberania de veredicto que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Portanto, em respeito ao princípio constitucional da competência do Tribunal Popular do Júri, não há qualquer vício ou ilegalidade a macular a decisão de pronúncia quanto a Jonathan dos Santos Carvalho, impondo-se a manutenção de seu encaminhamento a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença pronúncia impugnada

e, consequentemente, a submissão integral da presente
lide
ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025